Tribunal: TJPA
Processo: 0003130-61.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003130-61.2018.8.14.9100

APELANTE/APELADO: RIBAMAR JOSE ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO IMPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RIBAMAR JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11412088, que no dia 23 de julho de 2018, o apelante agrediu fisicamente a vítima, Diene Ellen de Sousa Pinheiro, ofendendo sua integridade física; que o apelante e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 01 ano, tendo este chegado ao fim 03 meses antes da agressão, porém, o apelante não aceitou o fim do relacionamento e sempre procurava, agredia e ameaçava a vítima, sendo que na data dos fatos a agrediu com socos, conforme constatado pelo laudo pericial.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Laudo de Exame de corpo de delito, às fls. 16/17, do documento de ID 11412088, comprovando as lesões sofridas pela vítima.

Em ID 11412089, foi recebida a denúncia;

ID 1142093, publicação do edital de citação;

Suspenso o processo e o prazo prescricional, ID 11412100;

Resposta à acusação em ID 11412174;

Mídia de Audiência em ID 1142198/11412202;

Memoriais em ID 1142206;

Alegações finais, ID 11412209;

Em Sentença, ID 11412212, prolatada em 24 de maio de 2022, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando suar pena final e definitiva em 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, substituindo, ao final, a pena corporal por restritivas de direitos.

Em razões recursais, ID 11412228, requereu a defesa absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de não haver testemunha do fato e que a vítima não foi ouvida em Juízo.

Em contrarrazões, ID 11412231, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 11989598, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
RIBAMAR JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em tópico único, sua
absolvição
por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não restou comprovada por nenhum meio, mormente por não ter sido ouvida em Juízo, tendo a única testemunha apresentada prestado depoimento pelo o que ouviu dizer.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
Laudo Pericial, ID 11412088, fls. 16,
relatando que vítima, apresentava
equimoses no lábio, bem como no dorso de sua mão e edema no dorso nasal à esquerda
, indo tal laudo ao encontro do depoimento prestado pela vítima que, apesar de não corroborado em Juízo, foi corroborado pela testemunha que confirmou o relato ouvido da própria vítima,

se mostrando suficiente a corroborar os termos da denúncia, pois atesta as agressões sofridas pela vítima e que foram causadas pelo apelante.

Ressalto que o relato da testemunha apresentada pela defesa corroborou o relato da vítima, pois confirmou que o apelante constantemente a perseguia e agredia, razão pela qual chegou a ser deferida medida protetiva em seu desfavor.

O apelante negou os fatos, porém, não apresentou qualquer prova em seu favor, sendo cediço o entendimento de que a palavra da vítima, em caso de violência doméstica e familiar, é de suma relevância e merece todo o crédito, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudo pericial atestando a agressão e depoimento testemunhal, além dos autos da medida protetiva, de onde se denota o receio da vítima em vir a ser agredida, havendo, inclusive, relato de agressão anterior.

O laudo pericial pode e deve ser considerado em desfavor do apelante pois atesta a violência e a tonalidade arroxeada das equimoses, que
guarda correspondência de significado com a cor violeta ou violácea,

que surge após o trauma que a determinou
,
como se constata na obra Medicina Legal (FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001) e Compêndio de Medicina Legal (CARVALHO, H.V.; SEGRE, M.; MEIRA, A.R.; ALMEIDA, M.; SALARU, N.N.R.; MUÑOZ, D.R.; COHEN, C.

Compêndio de Medicina Legal. São Paulo: Editora Saraiva, 1987
)
não havendo, portanto, qualquer discrepância entre o relato da vítima e suas lesões, pois estas apresentavam coloração corresponde ao prazo de suas ocorrências.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas a comprovar a ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em seus termos.

É como voto.

Belém, 14/02/2023